Tribunal: TJES
Processo: 5006979-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006979-12.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RECORRIDO: CAIO MONFREIDES DIAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição dos valores pagos a título de tarifa de abertura de crédito (TAC) e seguro prestamista, sob fundamento de abusividade contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) e seguro de proteção financeira em contrato de financiamento celebrado após abril de 2008.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de TAC em contratos firmados após 30.04.2008 é indevida, conforme o entendimento fixado no REsp 1.251.331/RS (tema repetitivo STJ), pois vedada pela Resolução CMN 3.518/2007.

4. A contratação de seguro prestamista, por outro lado, se deu de forma expressa e regular, constando proposta de adesão assinada pelo consumidor, sem indícios de vício de consentimento ou de venda casada.

5. A restituição do valor referente ao seguro é incabível, uma vez que demonstrada a ciência e anuência do contratante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação à restituição do valor referente ao seguro prestamista.

Tese de julgamento:
“É indevida a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) em contratos firmados após 30.04.2008. É válida a contratação de seguro prestamista quando formalizada de modo expresso e com ciência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5006979-12.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SICREDI

RECORRIDO: CAIO MONFREIDES DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição dos valores pagos a título de tarifa de abertura de crédito (TAC) e seguro prestamista, sob fundamento de abusividade contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) e seguro de proteção financeira em contrato de financiamento celebrado após abril de 2008.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de TAC em contratos firmados após 30.04.2008 é indevida, conforme o entendimento fixado no REsp 1.251.331/RS (tema repetitivo STJ), pois vedada pela Resolução CMN 3.518/2007.

4. A contratação de seguro prestamista, por outro lado, se deu de forma expressa e regular, constando proposta de adesão assinada pelo consumidor, sem indícios de vício de consentimento ou de venda casada.

5. A restituição do valor referente ao seguro é incabível, uma vez que demonstrada a ciência e anuência do contratante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação à restituição do valor referente ao seguro prestamista.

Tese de julgamento:
“É indevida a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) em contratos firmados após 30.04.2008. É válida a contratação de seguro prestamista quando formalizada de modo expresso e com ciência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito
proposta por
Caio Monfreides Dias
em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos - SICREDI,
na qual o autor aduz, em síntese, que firmou contrato de financiamento junto à parte requerida, para aquisição de veículo, todavia, foram cobradas tarifas e percentual de juros, que acabaram por onerar excessivamente o contrato. Requer, assim, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, expurgando as taxas, tarifas e seguros cobrados, IOF e, via de consequência, a condenação do requerido a restituir em dobro os valores cobrados a maior.

Sobreveio sentença (ID 11295569), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS PAMPA GAUCHO - SICREDI PAMPA GAUCHO a restituir à parte requerente CAIO MONFREIDES DIAS , de
forma simples
, os seguintes valores: (a) relativo a título de
Seguros
, o valor de R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte centavos); (b) relativo a
Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC) o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
desde a assinatura do contrato até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11295571),

defendendo que a sentença merece reforma, ante a ausência de vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, bem como diante da regularidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito.

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento que inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na nulidade do negócio jurídico. Aduziu que, para que ocorra a possibilidade jurídica do pedido de devolução dos valores, deverá estar caracterizada a cobrança indevida e o efetivo pagamento em excesso, o que, no caso em particular, não ocorreu.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11295576).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11295572 e 11295573.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso merece
provimento parcial
.

Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da sentença para afastar a declaração de abusividade das cláusulas contratuais relativas à tarifa de abertura de crédito (TAC) e ao seguro de proteção financeira.

Para melhor elucidação, passo à análise individualizada de cada um dos itens impugnados:

1. Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1251331/RS), no sentido de que a cobrança da TAC é válida apenas nos contratos firmados até 30/04/2008, data em que passou a vigorar a Resolução CMN 3.518/2007, que vedou a cobrança da referida tarifa em novos contratos.

No caso dos autos, sendo o contrato celebrado em data posterior a abril de 2008, é correta a conclusão da sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança da TAC.

2. Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista)

O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento das parcelas ou do saldo devedor do contrato em caso de sinistros como morte, invalidez ou perda de renda. Em regra, sua contratação não configura prática abusiva, pois representa benefício tanto ao credor quanto ao devedor.

Contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972,
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Dessa forma, a análise deve ser feita caso a caso, verificando-se a regularidade da contratação.

No caso concreto, constata-se que o autor firmou expressamente proposta de adesão ao seguro, a qual consta anexa ao contrato (ID 11295551, pág. 08), estando devidamente assinada.

Portanto,
não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento ou de que tenha havido venda casada
, tendo o banco cumprido com o seu dever de informação, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro..

Assim, deve ser afastada a condenação à restituição do valor correspondente ao seguro prestamista, razão pela qual a sentença merece reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
afastar a condenação relativa à restituição do valor pago a título de seguro de proteção financeira (seguro prestamista)
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas ou honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença. Isto porque, em relação à cobrança de seguro, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Ou seja, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição dos seguros perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“[...]
1. SEGUROS.
A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). [...]
”

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.